Tribunal: TJES
Processo: 5000321-72.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000321-72.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAMOM SOUZA SANTANA DA COSTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000321-72.2022.8.08.0068

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: RAMOM SOUZA SANTANA DA COSTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PASSAGEM DE FIOS DE ALTA TENSÃO. INVASÃO DE PROPRIEDADE. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RAMOM SOUZA SANTANA DA COSTA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que é proprietário de um prédio comercial de três andares localizado na Rua Joaquim Alves de Souza, s/n, Água Doce do Norte/ES, sendo que a requerida, ao realizar uma troca de acesso, passou a fiação por dentro da sacada do primeiro andar de seu prédio, com risco de descarga elétrica. Busca, assim, seja a requerida compelida a retirar os fios, indenização a título de lucros cessantes e danos morais.

Em contestação (ID 10128675), a requerida alega que o autor não respeitou a distância mínima em sua construção, de forma que a mesma se encontra com avanço e fora realizada extremamente próximo ao poste.

A sentença (ID 10129136) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de condenar a parte ré, EDP – ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, a retirar as instalações elétricas que atravessam o imóvel da parte autora, com endereço acostado no id. 18955136, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de demais penalidades cíveis, administrativas ou penais decorrentes do descumprimento desta ordem.

Confirmo a tutela de urgência deferida no id. 22544448, prevalecendo o novo prazo acima assinalado.

Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10129138), reiterando que o autor realizou uma construção irregular, não sendo cabível manter o prejuízo na rede de distribuição de energia elétrica da região em prol de manter a integridade de uma construção privada irregular.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 10129144).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. O fato de o prédio do autor, a princípio, estar construído de maneira irregular não garante direito à recorrente de realizar suas manutenções e deixar fios de alta tensão passando diretamente na sacada do autor. O risco de um acidente em grandes proporções é manifesto.

A requerida, sendo o caso de construção irregular, deve procurar as medidas judicias cabíveis para solucionar a questão, mas em momento algum pode prejudicar o consumidor com uma atividade que pode lhe causar danos imensuráveis.

Colaciono precedente:

RECURSO INOMINADO.
INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE FIOS CONDUTORES DE ALTA TENSÃO SOBRE PROPRIEDADE ALHEIA. IRREGULARIDADE COMETIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA. DEVER DA RÉ. OBSTRUÇÃO À LIBERDADE DE USO DA PROPRIEDADE E RISCO À VIDA
. RELEVÂNCIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MINORADA PARA MELHOR ATENDER AO CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AC 07006545720198010007 Xapuri, Relator: Juíza de Direito Luana Cláudia de Albuquerque Campos, Data de Julgamento: 16/04/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/04/2020).

Assim, correta a determinação de retirada da fiação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)